Tribunal: TJDFT
Processo: 0750620-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. LUCROS E DIVIDENDOS. OMISSÕES. INEXISTENTES. MATÉRIA APRECIADA. REEXAME. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não se verificam omissões no acórdão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada, concluindo-se que a penhora dos lucros a serem repassados ao sócio, não se confunde com a penhora de vencimentos, não havendo qualquer óbice legal para a constrição deferida na origem.
3. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.